Tribunal: TJSP
Processo: 0003539-61.2010.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2005 ao de 2009 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 924, I, e 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2005 ao de 2009 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 924, I, e 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, por ter sido a execução fiscal ajuizada em face de devedor falecido - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.